Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-06.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SIMONE FATIMA UNTAR DAL PONTE - CPF: 329.135.671-34 (EMBARGANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ADELINO DAL PONTE - CPF: 408.263.259-04 (EMBARGANTE), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (EMBARGADO), INFINITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 40.578.322/0001-37 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MATRÍCULA EM NOME DE TERCEIRO. CARÁTER PUBLICITÁRIO DA MEDIDA. ÓBICE REGISTRAL MANTIDO. CESSÕES POSTERIORES. MATÉRIA RESERVADA À AÇÃO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a inviabilidade de averbação da existência da ação em matrícula titulada por terceiro estranho à lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) omissão e contradição no exame da tutela provisória; (
ii
) averbação da existência da ação em matrícula de terceiro; (
iii
) caráter publicitário da medida; e (
iv
) cessões posteriores e preservação do resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou adequadamente a controvérsia, pois a titularidade registral de terceiro impedia, naquele momento, a averbação automática na matrícula.

4. A decisão de origem, embora tenha determinado o cumprimento integral da tutela, não superava o fato certificado pela serventia imobiliária nem autorizava a averbação em matrícula de terceiro.

5. O caráter meramente publicitário da averbação não afastava o óbice registral, porque a providência incidia diretamente sobre matrícula cuja titular não integra a lide.

6. A validade, a eficácia e a oponibilidade das cessões posteriores devem ser examinadas na ação principal, não cabendo ao agravo afastar desde logo os efeitos da cadeia translativa.

7. Os embargos não evidenciam vício apto a modificar o julgamento, justificando apenas a integração da fundamentação e o prequestionamento dos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos, mantido o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. A titularidade registral de terceiro impede a extensão automática da averbação da existência da ação à respectiva matrícula. 2. O caráter publicitário da averbação não afasta, por si só, o óbice decorrente da titularidade de terceiro. 3. A validade, a eficácia e a oponibilidade das cessões posteriores constituem matéria da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 297, 300, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II; Lei no 13.097/2015, art. 54.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADELINO DAL PONTE e SIMONE FÁTIMA UNTAR DAL PONTE contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que reputou prejudicado o requerimento de cumprimento integral da tutela provisória anteriormente deferida, quanto à expedição ou renovação de ofício ao Registro de Imóveis para averbação da
existência da ação também na matrícula no 47.453, além da matrícula no 129.047.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado.

Alegam, inicialmente, que o acórdão não enfrentou adequadamente o conteúdo da decisão agravada, nem a circunstância de que o juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração, teria mantido integralmente a tutela anteriormente deferida e determinado seu cumprimento integral. Sustentam que, ao reputar inviável a averbação na matrícula no 47.453 em razão da titularidade registral de terceiro estranho à lide, o acórdão deixou de esclarecer como compatibilizou essa conclusão com a preservação integral da tutela originária, configurando omissão quanto a argumento central do recurso e contradição entre a manutenção formal da decisão e a validação de sua não efetivação parcial.

Afirmam, ainda, omissão quanto à natureza meramente publicitária e assecuratória da averbação postulada, ao argumento de que a providência requerida não possui conteúdo constritivo, expropriatório ou restritivo, mas finalidade exclusivamente instrumental, voltada a conferir ciência formal da existência da demanda e a resguardar o resultado útil do processo, no qual se discute a higidez da relação contratual subjacente ao imóvel, a validade da cláusula 3.2, o inadimplemento absoluto do negócio e a pretensão de rescisão contratual com reintegração de posse. Sustentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a distinção entre averbação meramente informativa e atos registrais de índole constritiva ou expropriatória.

Apontam, também, omissão quanto à inoponibilidade das cessões posteriores e à necessidade de preservação do resultado útil do processo. Argumentam que a ação originária busca a rescisão do negócio jurídico por inadimplemento absoluto, a neutralização dos efeitos da cláusula 3.2 e o restabelecimento do estado jurídico anterior, inclusive com pedido de reintegração de posse, razão pela qual a atual titularidade registral do imóvel não constituiria dado externo à lide, mas expressão da própria cadeia negocial cuja validade, eficácia e oponibilidade são questionadas na demanda principal.

Sustentam, assim, que o acórdão, ao afastar a averbação com base exclusiva na constatação de que o bem figura em nome de terceiro, deixou de enfrentar a tese de que essa cadeia translativa posterior, por estar materialmente impugnada na ação principal, não poderia ser automaticamente oposta aos autores para inviabilizar a tutela publicitária e conservativa requerida.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com pronunciamento expresso sobre a compatibilidade entre a decisão agravada e a conclusão adotada no agravo, sobre a natureza meramente publicitária e assecuratória da averbação postulada e sobre a oponibilidade, ou não, das cessões posteriores aos autores, para fins de preservação do resultado útil do processo.

Requerem, ainda, a atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, manifestação expressa acerca dos
arts
. 297, 300, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 54 da Lei no 13.097/2015, para fins de prequestionamento.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação dos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia tem origem em tutela provisória que determinou a averbação da existência da demanda nas matrículas no 129.047 e no 47.453, além de impor à ré obrigação de não praticar atos de cessão,
revenda, transferência ou escrituração dos imóveis objeto da lide. Posteriormente, o Cartório informou o cumprimento da ordem apenas quanto à matrícula no 129.047 e consignou que a matrícula no 47.453 não se encontrava em nome das rés, mas de terceira pessoa, Caroline Gonçalves Teixeira do Nascimento, por registro realizado em 12/06/2025.

Ainda assim, após petição dos autores requerendo o cumprimento integral da tutela, o juízo reputou o pedido prejudicado e, depois, ao rejeitar os embargos de declaração opostos naquela instância, manteve a decisão em sua íntegra e determinou seu cumprimento integral.

É nesse ponto que os embargantes afirmam existir omissão e contradição no acórdão. A alegação, contudo, não autoriza sua modificação. O acórdão embargado examinou corretamente o núcleo da controvérsia ao não impor, em sede de agravo de instrumento, a averbação da demanda na matrícula no 47.453, em nome de terceira pessoa estranha à lide. Esse dado registral objetivo bastava para afastar, naquele momento processual, a pretensão de cumprimento automático da tutela sobre essa matrícula.

Ainda assim, convém explicitar melhor a razão de decidir. A manutenção do acórdão não decorre de desatenção à redação da decisão de origem que, embora tenha rejeitado os embargos declaratórios, afirmou manter a decisão anterior em sua íntegra e determinar seu cumprimento integral.

O ponto é que essa fórmula não tem o alcance de neutralizar o fato supervenientemente certificado pela serventia imobiliária, nem de autorizar, por si só, a extensão da averbação à matrícula já titulada por terceiro. A aparente tensão existe no plano redacional, mas não conduz, por consequência necessária, ao provimento do agravo.

Também não se desconhece a tese de que a averbação postulada teria natureza meramente publicitária e assecuratória. Os próprios agravantes sustentaram, tanto no pedido de cumprimento integral quanto no agravo, que se tratava de providência exclusivamente informativa, apta a ser efetivada mesmo sem o imóvel estar registrado em nome das requeridas.

Ocorre que esse enquadramento, por si só, não afastava o obstáculo concreto representado pela titularidade registral de terceiro. Ainda que não se tratasse de ato constritivo ou expropriatório, a providência pretendida incidia diretamente sobre matrícula cuja titular não integra a
relação processual, circunstância que recomendava cautela e impedia, em sede de agravo, a simples projeção dos efeitos da tutela
sobre a matrícula.

Do mesmo modo, o acórdão não ignorou a tese relativa à inoponibilidade das cessões posteriores nem a necessidade de preservação do resultado útil do processo.

O que se assentou, e aqui se esclarece de forma expressa, é que a discussão sobre a validade, eficácia e oponibilidade da cadeia negocial posterior permanece submetida à cognição da ação principal, na qual se formulam pedidos de rescisão contratual, nulidade de cláusula e recomposição do estado anterior.

O simples fato de essa cadeia ser questionada judicialmente não autoriza concluir, desde logo e em sede recursal
de agravo
, que seus efeitos já estejam afastados a ponto de permitir averbação em matrícula pertencente a terceiro.

Para exaurimento argumentativo, deixo expresso que o caráter meramente informativo da averbação não bastava, por si só, para afastar a titularidade registral de terceiro, sendo a eventual ineficácia ou inoponibilidade da cadeia translativa matéria a ser apreciada na ação principal, e não no âmbito restrito do agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, os embargos não revelam vício apto a alterar o julgamento, mas autorizam integração pontual da fundamentação. Não há contradição interna no acórdão, tampouco omissão sobre questão capaz de conduzir, desde logo, a resultado diverso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi apreciada à luz dos
arts
. 297, 300, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 54 da Lei no 13.097/2015, sem que isso implique alteração do resultado.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para prestar os esclarecimentos acima, mantido, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026